Tribunal: TJMT
Processo: 1003938-44.2023.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003938-44.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NUBIA NATANA PASSAGLIA - CPF: 051.100.041-37 (APELADO), LIVIA BORGES DE SENE CORREA - CPF: 006.783.121-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÕES ANTERIORES EXCLUÍDAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou procedente a Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais proposta por Núbia Natana Passaglia. A sentença declarou a inexigibilidade da dívida da autora junto à concessionária e condenou-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação. A apelante alega ausência de direito à indenização, devido a outras anotações de inadimplência da autora em órgãos de proteção ao crédito, e requer subsidiariamente a redução do valor indenizatório.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de anotações anteriores nos órgãos de proteção ao crédito impede a indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida; e (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização é proporcional e razoável, à luz das circunstâncias do caso concreto.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A sentença reconhece o direito à indenização por danos morais, pois as anotações anteriores invocadas pela apelante foram excluídas dos registros nos anos de 2019 e 2020, enquanto as inscrições que deram origem à presente demanda ocorreram em 2021 e 2022. Dessa forma, não há anotação preexistente válida que justifique a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral.

4. Em conformidade com a jurisprudência da Câmara, a indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida deve atender ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando a compensação do dano e a prevenção de práticas abusivas, sem ensejar enriquecimento sem causa.

5. Considerando as peculiaridades do caso e a função compensatória e pedagógica da indenização, o valor de R$ 15.000,00 se mostra excessivo, sendo razoável a sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A inexistência de anotações preexistentes válidas nos órgãos de proteção ao crédito afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e enseja o direito à indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar o princípio da proporcionalidade, atendendo às condições das partes e à finalidade compensatória e preventiva, sem acarretar enriquecimento sem causa.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível n. 0023007-52.2011.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12/06/2019; TJMT, Apelação Cível n. 1001065-05.2022.8.11.0052, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos Autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1003938-44.2023, julgou procedentes os pedidos elencados na inicial, e assim, declarou a inexigibilidade da dívida da requerente
NÚBIA NATANA PASSAGLIA
junto a Energisa S/A e, ainda, condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data da sentença.

Por consequência, condenou a concessionária distribuidora de energia elétrica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante alega
que a recorrida não tem direito à reparação indenizatória, uma vez que possui diversas anotações registradas por outras empresas, nos órgãos de proteção ao crédito.

Subsidiariamente pugna para que a condenação seja reduzida para um patamar justo e razoável.

Requer pois, a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 249492676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, trata-se de ação de indenização por danos morais fundada em restrições supostamente indevidas, eis que relativas a débitos oriundos de contrato inexistente.

A sentença, contra a qual se insurge a parte requerida, julgou procedentes os pedidos iniciais, conforme relatório.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo, pois
embora tratar-se de devedora contumaz, no presente caso, não se aplica a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que as anotações anteriores (Pefisa S/A Crédito e Telefônica Brasil S/A), pelas quais se funda a súplica recursal, foram excluídas do banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito nos idos anos de 2019 e 2020, enquanto as que deram azo a presente demanda, foram levadas à efeito em 2021 e 2022, logo, inexistia negativação preexistente legítima que pudesse afastar o dever de indenizar.

Em casos parecidos, assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇAO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). É fato gerador de danos morais a cobrança indevida relativa a débito cuja contratação não restou demonstrada. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Não há como afastar o dano moral em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, porquanto não verificada inscrição preexistente.
Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). (N.U 0023007-52.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

No que diz respeito à fixação do valor indenizatório, esclarece Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, somados as reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara em casos desta natureza, entendo que o valor arbitrado (R$ 15.000,00)
se mostra desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADO -
CONTRATO DE SEGURO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA
- AUSÊNCIA DE CONTRATO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE -
DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta-corrente do consumidor, relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação que determina a devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, porque não comprovada a má-fé na conduta da instituição financeira.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

(N.U 1001065-05.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024